Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733635-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília contra o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, no Inquérito Policial n. 0752547-98.2023.8.07.0001, após declarar extinta a punibilidade da suposta autora do fato e determinar o arquivamento do feito, havendo dúvida acerca do legítimo proprietário do veículo apreendido, invocando o art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal, declinou “da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, com o fim de dirimir a questão, ficando a autoridade policial, responsável pela apreensão do bem, como depositário do veículo”. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas imediatas e urgentes, com a respectiva remessa dos autos. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora